Tribunal: TJBA
Processo: 8165459-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165459-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUPER SEGURO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. AÇÃO REVISIONAL NO JUIZADO ESPECIAL. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS EXTRAPROCESSUAIS. ENCARGOS ACESSÓRIOS. MORA CARACTERIZADA. TEMA 972 E TEMA 722 DO STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária vinculado a grupo de consórcio, na qual foi julgado procedente o pedido para confirmar a liminar e consolidar a propriedade e posse do veículo em favor da credora fiduciária, em razão do inadimplemento das parcelas.

2. A parte ré sustenta prejudicialidade externa decorrente de ação revisional ajuizada no Juizado Especial, na qual se reconheceu a ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, alegando descaracterização da mora e iliquidez do débito.

3. Aduz, ainda, cerceamento de defesa pela impossibilidade de purgação da mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o reconhecimento, em ação revisional, da ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais é apto a descaracterizar a mora e impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão;

5. Estabelecer se, nos contratos garantidos por alienação fiduciária firmados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, é possível a purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A simples propositura de ação revisional, ou o reconhecimento de abusividade em encargos acessórios, não descaracteriza a mora do devedor fiduciante, sendo necessária a demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, como juros remuneratórios e capitalização.

7. O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça fixa entendimento de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não afasta a mora, preservando a exigibilidade das parcelas principais inadimplidas.

8. O provimento obtido no Juizado Especial limitou-se ao afastamento de honorários advocatícios extrajudiciais e à repetição do indébito correspondente, sem declarar a quitação das parcelas do consórcio nem invalidar o contrato principal, razão pela qual a inadimplência das prestações permanece hígida.

9. A discussão judicial sobre rubrica acessória não retira a liquidez do débito principal, pois o valor das parcelas do consórcio é determinável por simples cálculo aritmético, conforme as regras contratuais e a legislação específica (Lei nº 11.795/2008).

10. A conexão não impõe a reunião dos processos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ, afastando-se a alegada prejudicialidade externa.

11. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, estabelece que, executada a liminar de busca e apreensão, o devedor somente pode reaver o bem mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias.

12. O Tema 722 do STJ consolidou a tese de que, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida — compreendida como as parcelas vencidas e vincendas apresentadas pelo credor na inicial — sendo insuficiente o depósito parcial.

13. A ausência de depósito integral no prazo legal implica a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, não havendo falar em direito à purgação parcial.
14. A constituição em mora mostra-se regular diante da notificação extrajudicial comprovada nos autos, em consonância com a Súmula 72 do STJ.

16. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

17. Mantida a procedência da ação, aplica-se o princípio da sucumbência, impondo-se à parte ré o pagamento das custas e honorários, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

18. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8165459-31.2022.8.05.0001
, em que são apelante
SUPER SEGURO TRANSPORTES LTDA
e apelado
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente